Tribunal: TJDFT
Processo: 0712127-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712127-73.2018.8.07.0018 RECORRENTE: USS SOLUCOES GERENCIADAS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OBRIGATÓRIA. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. PARCELAS SEM CONTRATO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nos casos em que os serviços prestados à Administração Pública não possam ser descontinuados, sob pena de causar morte aos pacientes atendidos, ainda que o contrato termine e não haja de imediato quem substitua o prestador, deverão ser efetuados os pagamentos, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Contudo, impõe-se a observância de princípios constitucionais da moralidade, legalidade e eficiência dos atos administrativos. 2. A retribuição pelos serviços prestados sem nenhuma cobertura contratual não enseja incidência de juros moratórios, vez que não foram ajustadas periodicidade e data de vencimento para pagamento, sob pena de incentivar a perpetuação de ilegalidades, por conveniência de certos administradores públicos e empresas que realizam serviços essenciais para entes estatais. 3. Quando há o reconhecimento do pedido pelo réu em ação de cobrança, pagando administrativamente a dívida, sem os acessórios, sobrevindo sentença, a sucumbência fica a cargo do devedor. Se a parte ré for pessoa jurídica de direito público, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. Remessa oficial e recurso do réu parcialmente providos. Apelo da autora provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93, e enunciado 43 da Súmula do STJ, sustentando que a correção monetária não se dá a partir do reconhecimento da dívida, ocorrida 3 anos após os fatos, mas desde os meses em que a empresa foi obrigada a manter a prestação dos serviços contratados com o ente público. Pugna, assim, para seja estabelecido o termo inicial da correção monetária como os meses de prestação dos serviços reconhecidamente devidos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 59, parágrafo único da Lei 8.666/93. Isso porque, concluiu a turma julgadora que: “(...) Não há que se falar em mora quando são prestados serviços sem nenhuma previsão contratual do particular para a Administração Pública. Grande parte dos valores dependeram de levantamento de muitos dados até chegar ao fim da apuração que indicou o patamar objeto da cobrança. O reconhecimento expresso do quantum devido pelo Distrito Federal somente foi consolidado com a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal n. 240, de 18/12/2017, conforme informação da própria autora na petição inicial. Como não havia data certa de vencimento para determinados serviços realizados sem estar cobertos por qualquer tipo de avença, não se revela correta a adoção do termo a quo da correção monetária tomando por base o alegado dia de vencimento dessas averbadas "parcelas". O órgão julgador tem de enfrentar e decidir as questões jurídicas aduzidas pelas partes litigantes. Já ficou assentado alhures que correção monetária não é plus a aumentar a dívida, mas um minus na tentativa de atualizar o valor da moeda no tempo. Assim, no caso vertente, concluo que a correção monetária relativamente às quantias não amparadas em contrato deve fluir a partir de 18/12/2017, data da publicação do reconhecimento do total do débito pelos serviços prestados.” (ID 14185033 - Pág. 2). Como efeito, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta aos enunciado 43 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030